Tribunal: TJMT
Processo: 1031539-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031539-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.830.851/0001-15 (APELADO), EDNA DE SOUZA ROCHA - CPF: 496.817.611-20 (APELADO), ROGERIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 707.596.771-15 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031539-65.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em desfavor de
R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME e OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
não foi intimado pessoalmente, e que o artigo 485 do CPC, em seu parágrafo primeiro, é claro ao dispor da necessidade de intimação pessoal do autor, bem como de seu patrono antes da extinção do feito, em caso de inércia da parte, o que não restou observado no caso concreto.

Alega que
a falta de atendimento a esta determinação não poderia ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito pelo art. 485, III, do CPC, visto que dependeria de intimação pessoal da parte para ser decretada, tendo em vista o previsto no parágrafo 1o deste artigo
.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento (Id 54434977).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id 54434978/54434979.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o

BANCO BRADESCO S/A
ajuizou “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente” em desfavor de
R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME e OUTROS
, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o banco demandante interpõe o presente recurso, em que alega que
não foi intimado pessoalmente em conformidade com o artigo 485, § 1o do CPC, razão pela qual assevera que a presente sentença merece ser reformada, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para regular processamento
.

Pois bem. O artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 0
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Consta dos autos que uma vez proposta a ação originária, o Magistrado de primeiro grau determinou ao autor, aqui apelante,
regularizar o recolhimento das custas
judiciais e, no mesmo ato, determinou citação do devedor (Id 54431470).

A Certidão de Id 54431483/54431485 atestou a impossibilidade de citação dos executados.

Pela petição de Id 54431487, o exequente pugnou pela realização de
pesquisas via "BACENJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", no sentido de obtenção de novos endereços, visando a localização do executado, o que foi deferido pelo Juízo, conforme decisão de Id 54431488.

Em continuidade, na petição de Id 54431496, o exequente requereu a
citação do executado por via postal no endereço, ocasião em que os AR’s retornaram devidamente cumpridos, conforme se observa pelos Ids 54434957, 54434959 e 54434961.

Ato contínuo, o exequente pugnou pela realização de penhora online de ativos financeiros
(Id 54434965), ocasião em que, diante do decurso do prazo da distribuição, o MM. Juiz determinou ao exequente
acostar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (
Id 54434966).

Na petição de Id 54434968, o exequente requereu
a dilação do prazo por 40 (quarenta) dias, para possível juntada da minuta de acordo, o que foi deferido pelo juízo no Id 54434969,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, determinando ao exequente dar prosseguimento ao feito, após o decurso do prazo, sob pena de extinção.

A certidão de id 54434970 atesta o decurso do prazo, ocasião em que sobreveio a r. sentença hostilizada, onde o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução de mérito, entendendo ter havido abandono da causa, por desídia do autor/apelante. O exequente/apelante opôs embargos de declaração (id 54434973), que foram rejeitados pela decisão de id. 54434975.

Dessa forma, ao que se contata dos autos, o Juízo de primeiro grau não esgotou todas as tentativas de intimação pessoal do autor, ora apelante, para que então pudesse extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Assim, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa, o que não é o caso dos autos, tendo o recorrente comparecido aos autos para dar prosseguimento ao feito, estando pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo, sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0000200-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0002560-54.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020